Tribunal: TJSP
Processo: 0008731-29.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Pena de multa – Extinção – Impossibilidade da extinção da execução pela hipossuficiência econômica – Inexistência de previsão legal para o afastamento da sanção pecuniária – Hipossuficiência que, ademais, não foi comprovada – Possibilidade de pagamento parcelado ou mediante desconto no salário, se o caso – Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.